Tribunal: TJES
Processo: 5003785-70.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003785-70.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON MAURICIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor sustenta que, em decorrência de acidente de trabalho, sofreu amputação parcial do dedo médio da mão esquerda, o que lhe causaria incapacidade parcial e permanente para o exercício da profissão de açougueiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sequela decorrente do acidente de trabalho implicou efetiva redução da capacidade laborativa do autor, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de três requisitos: a comprovação do acidente, a existência de sequela permanente, e a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

O laudo pericial produzido nos autos atesta que, embora o autor tenha sofrido perda parcial da polpa digital do dedo médio da mão esquerda, não houve comprometimento funcional da mão, tampouco redução da força de preensão, da mobilidade articular ou da capacidade laborativa.

O perito judicial conclui de forma categórica que "não foi constatada redução da capacidade laborativa", o que afasta o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo à luz do Tema 416 do STJ, que condiciona a concessão do benefício à existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, inexiste nos autos prova em sentido contrário que possa infirmar suas conclusões técnicas.

Os argumentos genéricos apresentados pelo apelante, sem respaldo técnico específico, são insuficientes para demonstrar a efetiva limitação funcional alegada.

A jurisprudência deste Tribunal reitera o entendimento de que, ausente a demonstração de nexo causal entre a lesão e a redução da capacidade de trabalho, é indevida a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige prova de que a sequela decorrente de acidente de qualquer natureza tenha provocado efetiva redução da capacidade laborativa do segurado.

A existência de lesão anatômica mínima, por si só, não autoriza a concessão do benefício quando ausente a demonstração de limitação funcional.

O laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laboral prevalece quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86. Decreto nº 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 23.06.2010 (Tema 416); STJ, AgInt no AREsp 218.494/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 27.10.2016; TJES, ApCiv 0037520-93.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJES, ApCiv 0021086-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003785-70.2022.8.08.0047

APELANTE
: WELLINGTON MAURICIO DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WELLINGTON MAURICIO DA SILVA em razão da sentença que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a amputação no dedo da mão esquerda (CID 10-S68) decorrente de acidente de trabalho gera incapacidade parcial e permanente, especialmente considerando sua profissão de açougueiro, que exige destreza manual. Invoca o Tema 416 do STJ para afirmar que mesmo sequelas mínimas dão direito ao benefício e argumenta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, apta a ensejar a concessão de benefício acidentário, nos termos da Lei nº 8.213/91$

O benefício de Auxílio-Acidente está disciplinado no art. 86 da Lei n.º 8.213/1991, verbis:

art. 83. O auxílio-acidente será concedido como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Com efeito, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2) perda ou redução da capacidade de trabalho e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.109.591/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 416), pacificou o entendimento de que:

Tema 416 do STJ
: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O cerne da controvérsia não reside na aferição da incapacidade total do segurado, mas, sim, na comprovação de que as sequelas permanentes implicam um maior esforço ou dificuldade para o desempenho de sua atividade laboral habitual.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações do laudo pericial,
in verbis:

21) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: O periciado apresenta sequela de traumatismo no dedo médio da mão esquerda.

22) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Não foi constatada alteração na função da mão esquerda.

23) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Houve perda de parte da polpa digital do dedo médio da mão esquerda, com preservação da força de preensão da mão esquerda.

24)A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim.

25) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não.

26) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade? Resposta: Não foi constatada redução da capacidade laborativa.

Considerando que o laudo pericial atesta que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

Como cediço “
É certo que o Juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão contidos em Laudo Pericial para formar a sua convicção, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, a partir da análise e valoração das alegações e demais provas existentes nos autos”
(STJ, AgInt no AREsp 218.494/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016).

Ocorre que, no presente caso, não há provas a infirmar as conclusões do laudo pericial, razão pela qual correta a sentença ao concluir pela concessão do benefício.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a mera existência de uma lesão anatômica ou sequela mínima, por si só, não autoriza a concessão do benefício se não houver a efetiva redução da capacidade laboral. O Tema 416 do STJ, invocado pelo Apelante, de fato estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, mas ressalva expressamente a necessidade de que tal lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

Como citado, o laudo pericial é enfático ao afirmar que "não foi constatada redução da capacidade laborativa".

A insurgência do Apelante baseia-se em argumentos genéricos sobre a anatomia da mão e a relevância dos dedos para a profissão de açougueiro. Todavia, tais alegações não possuem o condão de infirmar a avaliação clínica direta realizada pelo perito, que atestou a funcionalidade plena do membro. À evidência, sem a demonstração do maior esforço ou da limitação funcional, o pleito recursal carece de suporte fático-jurídico.

A matéria tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal, como se vê nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE – PROVA PERICIAL HÍGIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, bem como
diante da ausência de redução da capacidade laboral, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário
. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0037520-93.2018.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o autor requer a concessão do auxílio-acidente em razão de suposta incapacidade laboral proveniente de acidente de trabalho. 2. A despeito a incontrovérsia sobre o acidente de trabalho,
não restou comprovado por meio de prova técnica que o apelante padece de incapacidade laboral
. 3. O afastamento da prova técnica exige elemento contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0021086-29.2018.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024).

Considerando que após a realização de perícia médica no processo, restou constatado que o Apelante não apresenta incapacidade laboral e inexistindo provas nos autos aptas a afastar tal conclusão, a sentença deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, em razão da sucumbência recursal, condenação que fica sobrestada em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.